Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Trata-se de Recurso de Apelação interposto por INARA RAMOS CAIADO, em face da r. sentença constante do ID n. 7788931. Após a inclusão do feito em pauta para julgamento, a ré/apelante postulou a suspensão do processo, tendo em vista que as partes estariam mantendo tratativas com a finalidade de compor o litígio (ID 16681261). Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da autora/apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto pleito deduzido pela ré/apelante no ID 16681261. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora